Tribunal: TJPA
Processo: 0002466-55.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002466-55.2018.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO REIS DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA.
BIS IN IDEM
. - INOCORRÊNCIA – A
MENS LEGIS

visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –

Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade.
In casu
, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ;

III - Estando as lesões decorrentes da agressão sofrida pela vítima atestadas por laudo pericial, não cabe falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

IV –
A jurisprudência pacificada no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do STJ;

V - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pena de
03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

REGINALDO REIS DE AGUIAR,
irresignado com a r. sentença que o condenou a pena
de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 3ª Vara Penal de Marituba/PA.

Em suas razões, a Defensoria Púbica pugnou pela
absolvição do apelante, com enfoque no princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; e, por fim, pela reformulação da dosimetria da pena, na segunda fase, para que seja excluída a agravante incerta no art. 61, inc. II, “f” do CPB, em razão do
bis in idem,
posto que a tipificação dada ao réu (art. 129, §9º, do CPB) já engloba tal circunstâncias, punindo-o duas vezes.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau, com a exclusão da agravante do art. 61, II “f” do CPB.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e parcial provimento para redimensionar o
quantum
da agravante para um patamar mais brando, com o fim de evitar
o bis in idem.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 22/02/2018, por volta das 22h30min, o recorrente agrediu sua companheira Rosa Helena dos Santos da Silva, com a qual convivia maritalmente há 01 ano e 04 meses, com tapas e socos, além de tentar enforcá-la e feri-la com uma faca. Na ocasião, a vítima iniciou uma luta corporal com o réu para se defender das agressões, momento em que este quebrou seu aparelho celular, razão pela qual a vítima ordenou que o apelante saísse de sua residência.

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

Em suas razões, a Defensoria Púbica pugnou pela
absolvição do apelante, com enfoque no princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; e, por fim, pela reformulação da dosimetria da pena, na segunda fase, para que seja excluída a agravante incerta no art. 61, inc. II, “f” do CPB, em razão do
bis in idem,
posto que a tipificação dada ao réu (art. 129, §9º, do CPB) já engloba tal circunstâncias, punindo-o duas vezes.

1.1 DA ABSOLVIÇÃO

Com efeito, diante das provas do acervo, r
estou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do recorrente,
encontram-se comprovadas através do Exame de Corpo de Delito, (Id número 5345386 fls. 04/05), bem como pelas provas orais colhidas, obtidas em âmbito administrativo como judicial, revelam como a ofendida recebeu um tapa no rosto, fazendo com que batesse a cabeça na parede, além de agressões verbais. Com
relação ao crime de lesão corporal, sobretudo em decorrência do Laudo de Exame de Corpo de Delito e do depoimento da vítima, o qual possui especial relevância nesta espécie de crime, t
endo o juízo interpretado as provas de acordo com suas convicções, em que apontou os motivos do desenvolvimento fático e jurídico necessários ao fim condenatório, diante das declarações seguras da vítima, além dos reveladores depoimentos testemunhais, há que se considerar correta e legítima a condenação nos termos do art. 129 , § 9º , do Código Penal, senão vejamos:

A vítima RO
SA HELENA DOS SANTOS DA SILVA, afirmou que:

Que estava na casa de sua mãe, enquanto o acusado já estava na residência do casal. Afirmou que ambos eram ciumentos e, que, quando chegava em casa sempre tinha o hábito de olhar o celular dele, desconfiada afirmou que nesse dia tudo ocorreu muito rápido, não sabendo explicar como tudo aconteceu. 'Que ao entrar em casa, fez uma pergunta para o acusado, que estava esperando uma ligação de um amigo. Entretanto, a vítima, achava que era outra pessoa. Após isso, iniciou-se urna discussão verbal, até que começaram as agressões físicas. Afirmou, ainda, que as agressões só se iniciaram pois ela confirma ter provocado o acusado primeiro. Ambos estavam sozinhos em casa. Ao final, a vítima expulsou o acusado de casa. Depois disso, ambos ficaram separado por bastante tempo. Mas, recentemente, voltaram a se comunicar normalmente, porém não reataram o relacionamento. Nunca mais o acusado a incomodou.

Destarte, n
ão é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido, na maioria das vezes, em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...).

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

O recorrente REGINALDO REIS DE AGUIAR por sua vez negou que tenha agredido a vítima, vejamos:

Não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que, no dia em questão, estava em casa esperando a ligação de um amigo que estava lhe devendo dinheiro, quando Rosa Helena chegou em casa, cumprimentou o acusado e foi para a cozinha Após isso, o acusado pediu para a suposta ofendida para que lhe entregasse seu celular, que estava carregando, momento em que a vítima ficou desconfiada do porquê o acusado queria tanto o celular, uma vez que havia pedido outras vezes Foi iniciada uma discussão entre o casal, sendo desferido um empurrão e um tapa no rosto do acusado, que segurou Rosa Helena para se defender. Durante a discussão ambos quebraram o celular

Segundo se extraem do conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, por si só, não pode prosperar, principalmente porque a argumentação empregada não se coaduna com as provas produzidas, o que induz, claramente, se tratar apenas de uma versão apresentada como tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito, uma vez que não apresentou qualquer tangibilidade com o acervo, restando isolada.

Destarte, o art. 129, § 9º, do Código Penal qualifica a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A pena é de detenção de três meses a três anos e foi cominada pela Lei 11.340/2006 com o claro propósito de aumentar a proteção não apenas à incolumidade física individual da vítima, como também à tranquilidade e harmonia dentro do âmbito familiar. Manifesta o agente, nesses casos, clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu.

Necessário esclarecer que a vítima, assim como o acusado corroboraram na assertiva de que houve uma discussão, que culminou em um empurrão, segundo narrou o recorrente. Todavia, o Laudo do Instituto Médico Legal (Num 5345386-Pab.04), dentre outros, descreveu uma equimose arroxeada sobre a base de edema traumático na região infraorbitária direita, atestando que houve ofensa a integridade física da ofendida. Restando, dessa forma, configurado que o apelante incorreu no tipo descrito no art. 129, § 9º do CPB.

1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Cediço observar a inviabilidade de operar-se a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da pessoa agredida. Em outra palavras, c
omprovadas as lesões corporais, não há que falar na pretendida desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão corporal na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme demonstrado alhures.
Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, diante da intransponibilidade oportunizada pelo Laudo de Corpo de Delito, que atestou a ofensa a integridade física da vítima.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

1.3 DOSIMETRIA

Nesse ponto, verificou-se no
decisum
atacado que não concorreram qualquer modulador circunstancial desfavorável ao recorrente, sendo a pena invariavelmente aferida no seu patamar mínimo de 03 meses de detenção. Na segunda fase, considerando que o crime envolvia violência contra a mulher, o juízo aplicou a agravante genérica do art. 61, II “f” do CP, que elevou a pena em 1/6, totalizando a reprimenda em 03 meses e 15 dias de detenção em regime inicial aberto (art. 33,§ 2º “c” e § 3º do CP), a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

1.4 DO
NON-BIS IN IDEM

Por ocasião da
segunda etapa da dosimetria, o juízo reconheceu em desfavor do recorrente, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Uma vez que a condenação ocorreu pela prática do delito de lesão corporal, com fulcro no § 9º do art. 129 do CPB, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Violência Doméstica § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. De outra banda, reza a alínea 'f' do inciso II do art. 61 do Código Penal, in verbis: “Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente cometido o crime:(...) f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

De fato, verifica-se que o tipo descrito no art.129, § 9º, do CP traz a figura da violência doméstica, ou seja, a própria circunstância do ambiente familiar é elementar do crime e está inserida em seu núcleo. Necessário observar também que o legislador optou em incrementar a pena do § 9º, no supedâneo de que a lesão corporal cometida, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, por conta disso recebe reprimenda maior do Estado, reservando pena de detenção de três meses a um ano, ao passo que o § 9º prevê penalidade de detenção de três meses a três anos. Portanto, superior a primeira. Logo, sem maiores delongas, a agravante genérica em questão não se aplicaria, em tese, ao delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Todavia, observou-se que esse entendimento se contrapõe com a jurisprudência adotada pelo STJ de que "a aplicação da agravante prevista no art.61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.)

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)

Desta forma, em face da remansosa jurisprudência e nos exatos termos da fundamentação
ut supra
, observou-se ser plenamente aplicável a agravante do art. 61, II “f” do CP, não havendo motivos para seu afastamento do
decisum
vergastado.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para
ratificar
in totum
os termos do
decisum
objurgado que condenou
REGINALDO REIS DE AGUIAR a
pena
de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB c/c art. 7, I e II da Lei nº 11.340/06,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, 21 de março, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022